Tribunal: TJDFT
Processo: 0734133-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por FAMÍLIA COELHO SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA – ME da sentença (ID 17154268), que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com compensação por danos morais ajuizada em desfavor de NATURAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – ME e de PBFRANCHISING LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais (ID 17154272), a apelante/autora alega, em síntese, que, anulado o contrato de franquia celebrado com a apelada/ré PBFRANCHISING LTDA, não haveria débito decorrente deste contrato a ser mantido, em razão do retorno das partes ao status quo ante, e, subsidiariamente, que houve inadimplemento culposo das apeladas/rés – questão objeto do processo n.° 0709616-56.2018.8.07.0001, ainda não transitado em julgado –, razão porque não seriam devidos os valores indicados nos protestos. Por fim, requer a concessão de liminar, para que o presente processo seja suspenso, até o final julgamento da questão prejudicial externa objeto do processo n° 0709616-56.2018.8.07.0001. No mérito, propugna pelo provimento do apelo, para que, reformada a sentença, sejam seus pedidos iniciais julgados procedentes. Sem preparo, em razão do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado nas razões de seu recurso. Contrarrazões ao ID 17154276. Ao ID 19253832, foi oportunizado à apelante/autora juntar aos autos documentos que demonstrassem sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Aos ID’s 19597585/19597590, a apelante/autora demonstra o recolhimento em dobro do preparo. É o relatório. DECIDO. De início, considerando o regular recolhimento do preparo (ID’s 19597585/19597590), conduta incompatível com a alegada hipossuficência econômica, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante/autora. Com efeito, nos termos do artigo 313, IV, a, do Código de Processo Civil, o processo deve ser suspenso, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Essa, contudo, não é a hipótese dos autos, tendo em vista que a eventual anulação do contrato de franquia empresarial celebrado entre a apelante/autora e a apelada/ré PBFRANCHISING LTDA em nada interfere no exame da regularidade da dívida contraída, em data anterior, com a fornecedora dos insumos (apelada/ré NATURAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – ME), terceiro que sequer figurou como parte no autos do processo n.° 0709616-56.2018.8.07.0001, nem da dos correspondentes protestos por ela levados a efeito. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo e, por presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, que recebo no seu efeito meramente devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1o, V, combinado com o artigo 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos, para o exame do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora